Tribunal: TJSP
Processo: 2281731-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ção do laudo pericial. Insurgência. Impossibilidade de recurso durante o procedimento, salvo no caso de indeferimento total da produção da prova (art. 382, § 4o, do CPC/2015). Agravo não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2281731-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empreitada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:

Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Decisão que indeferiu o requerimento de complementação do laudo pericial. Insurgência. Impossibilidade de recurso durante o procedimento, salvo no caso de indeferimento total da produção da prova (art. 382, § 4o, do CPC/2015). Agravo não conhecido.